Tribunal: TJMT
Processo: 0000669-91.2016.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000669-91.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELANTE), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), SADI ZANATTA - CPF: 307.640.330-34 (APELADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA - CPF: 272.358.660-04 (APELADO), NERI ZANATTA - CPF: 392.494.840-20 (APELADO), ELIANA DANIELI ZANATTA - CPF: 910.316.800-04 (APELADO), AGROPECUARIA BIANCHINI LTDA - CNPJ: 17.647.226/0001-81 (APELADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (APELADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS INTEGRACAO ROTA DAS TERRAS - SICREDI INTEGRACAO ROTA DAS TERRAS RS - CNPJ: 87.510.475/0001-06 (APELADO), PAULO ROBERTO CRESTANI - CPF: 411.498.900-53 (ADVOGADO), LEANDRO KEITEL - CPF: 548.465.600-15 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL NO TRINTÍDIO LEGAL (CPC/15, ART. 308) – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS DEVIDOS AOS ADVOGADOS DOS REQUERIDOS –
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 308 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar, conforme orientação contida na Súmula no 482 do Superior Tribunal de Justiça.
2. C
uidando-se de ação cautelar preparatória, a sua existência só se justifica em função do processo principal, tenho que, justamente em razão da inércia do autor/apelante, o processo cautelar deve perecer, o que também justifica a aplicação do princípio da causalidade e a consequente fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dos requeridos/apelados, nos termos do art. 85, do CPC. 3. Ainda, com relação à verba honorária sucumbencial, trata-se de demanda ajuizada há mais de 8 anos, e considerando a quantidade de requeridos os honorários sucumbenciais fixados ainda vão ser rateados entre os advogados de cada um deles, de modo que, o montante fixado em 15% sobre o valor da causa remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEANDRO MUSSI, contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Cautelar
”

(Proc. no 0000669-91.2016.8.11.0040), ajuizada pelo apelante
contra SADI ZANATTA e OUTROS, julgou extinto
o processo
, sem julgamento do mérito, nos termos do inciso VI, art. 485, do Código de Processo Civil.
A r. sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no
197727162
).

O apelante afirma que “
o prazo de 30 dias para formular o pedido principal tem seu termo inicial na efetivação da medida, o que até o presente momento não ocorreu in casu, tendo sido extinto o feito sem a efetivação da medida cautelar, o que demonstra que a sentença recorrida contrariou texto expresso de lei, já que o legislador impôs o termo inicial do prazo em questão, que até o presente momento não ocorreu no feito (...)
tem-se, portanto, que a atuação do d. Magistrado feriu as garantias constitucionais da legalidade e da segurança jurídica, tratando-se, portanto, de sentença nula, já que contrária a texto expresso de lei, tratando-se de error in judicando
”.

Sustenta ser inadmissível a condenação em honorários sucumbenciais, eis que no presente caso “
é incontestável que quem deu causa a propositura da presente ação cautelar foram os recorridos Sadi Zanatta, Eliana Danieli Zanatta, Neri Zanatta e Eni Savene Schneider, ao perpetrarem condutas de má-fé ao negociarem os mesmo imóveis vendidos ao recorrente, averbando tais atos (hipoteca/alienação fiduciária) as matrículas dos imóveis objetos da cautelar, impendo assim que a medida cautelar fosse efetivada. Desta feita, sendo os Recorridos Sadi Zanatta, Eliana Danieli Zanatta, Neri Zanatta e Eni Savene Schneider, os verdadeiros causadores da perda do objeto da medida cautelar, levando-se em consideração o princípio da causalidade, devem arcar com os ônus de sucumbência, conforme entendimento amplo da jurisprudência pátria (...) alternativamente, sem prejuízo do acima exposto, caso não seja o entendimento da aplicação do princípio da causalidade no presente caso, o que não se espera nem em mera hipótese, requer desde já que a referida decisão seja então reformada a bem de fixar o patamar dos honorários sucumbenciais no mínimo legal de 10%
”.

Pede, pois, o provimento do recurso
a fim de “
a) Revogar/desconstituir a r. sentença proferida no presente feito, haja vista tratar-se de sentença nula que contraria texto expresso de lei (artigo 806, 808, I e II do CPC/1973 – atual 308, 309, I e II do CPC/2015) (...); b) Nos termos do art. 82, §2o, c/c art. 85, §10, ambos do CPC, requer seja REFORMADA r. sentença no tocante a condenação dos honorários de sucumbência, a fim de que Vossas Excelências condenem os recorridos ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que deram causa à propositura do presente feito, incidindo, in casu, o princípio da causalidade; c) Alternativamente, caso não entenda pela revogação da r. sentença, bem como pela aplicação do princípio da causalidade, pugna a Vossas Excelências pela REFORMA da r. sentença para que sejam os honorários sucumbenciais fixados no patamar de 10% do valor da causa, §2o do art. 85, do CPC, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade
” (cf. Id. no 205621803).

Nas contrarrazões vinculadas aos Ids. no 197727180, 197727191 e 197727194, os apelados refutam as razões recursais e torcem pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 28.01.2016,
Leandro Mussi
ajuizou a presente “Ação Cautelar” em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Integração Rota das Terras - Sicredi Integração Rota das Terras RS, ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S/A, Agropecuaria Bianchini Ltda, Eliana Danieli Zanatta, Neri Zanatta, Eni Savene Schneider Zanatta e Sadi Zanatta,
ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, almejando a concessão da medida liminar consistente na indisponibilidade do domínio e sequestro dos imóveis indicados na inicial e, no mérito, a confirmação da liminar (cf. Id. no
197726178
– pág. 5/54 e
197726179
– pág. 1/14)

Em 17.02.2016, a medida de liminar foi deferida em parte determinando o “
SEQUESTRO de todos os imóveis escopo do instrumento contratual entabulado entre as partes autora e requerida, referida na inicial e juntada às fls. 73/78, nomeando quem estiver nas respectivas posses para o encargo de fiel depositário, mediante termo nos autos, os quais preservarão e garantirão a não disponibilização dos bens, sob pena de responsabilização civil, bem como determinar a averbação premonitória da existência da presente ação nas demais matrículas dos requeridos (item 2.5, fls. 62) conforme regra analógica do art. 615-A do CPC e item 21, art. 167 da Lei de Registro Público, para garantir futura compensação/indenização face dupla alienação dos bens
” (cf. Id. no 197726183 – pág. 15/21), contudo, objeto de embargos de declaração pelo autor (cf. Id. no
197726183
– pág. 22/37) e de recursos de agravo de instrumento pelo autor e pelos requeridos (cf. Id. no 197726184 - pág. 13/44, e 197727159)

Na manifestação vinculada ao Id. no 197727158 a requerida Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Integração Rota das Terras - Sicredi Integração Rota das Terras RS postulou pela extinção do processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que o autor não ajuizou a ação principal, regra esculpida no art. 806 do CPC/73, ou mesmo emendou a inicial, na forma do art. 308 do CPC/vigente), a qual foi acolhida pelo MM. Juiz, que julgou extinto
o processo
, sem julgamento do mérito, “
i
sso porque, embora devidamente intimado acerca dos procedimentos da tutela cautelar antecedente, nos termos da decisão id. 85515631, páginas 260/264, prolata em
06 de julho de 2016
, é dos autos que o requerente até o presente não providenciou a devida emenda ao pleito inicial (art. 308, § 1° do CPC), o que demonstra seu total desinteresse na lide, impondo, de efeito, a extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC
” (cf. Id. no 197727162)
.

Pois bem.

O art. 806 do CPC/73, atual art. 308 do CPC/15, dispõe que, “
efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
”.

E em que pese o fundamento alegado pelo autor/apelante, no sentido de que até o presente momento não foi efetivada a tutela cautelar e que por conta disso o prazo de 30
dias para formular o pedido principal ainda nem teria se iniciado
,
este não merece prosperar, uma vez que, quando intimado para emendar à inicial nos termos do art. 308, §1o, do atual CPC, o autor/apelante sequer alegou tal fundamento, se mantendo inerte até a prolação da r. sentença apelada.

Ademais, quando do Julgamento do RAI no 1008304-95.2017.8.11.0000 e 1001138-12.2017.8.11.0000, opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS - SICREDI INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS RS e ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., respectivamente, contra a decisão que concedeu parcialmente a medida cautelar, estes foram julgados procedentes para afastar a ordem de sequestro e a anotação premonitória dos bens imóveis matriculados sob os no 33.246, 30.455 e 30.486 do SRI do Município de Sorriso/MT, cancelando eventuais registros já efetivados, sendo este mais um motivo para o autor formular o pedido principal.

A falta de propositura da ação principal no prazo legalmente estabelecido configura desídia, que acarreta não apenas a perda da eficácia do provimento acautelatório, mas também a própria extinção do processo cautelar.

O eg. STJ, através da Súmula 482, dispõe que “
a falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar
”.

Sobre o tema, ensina Theotônio Negrão:

“
Não proposta a ação principal dentro de 30 dias, deve o juiz decretar de ofício (v. art. 808, nota 2) a extinção do processo cautelar, com a consequente perda de eficácia da medida liminar (RSTJ 139/282), salvo se ocorrerem as exceções estabelecidas em notas 6 e 7 ao art. 808
” ( Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36a ed., São Paulo, Saraiva, 2004, pág. 873).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO – LIMINAR CONCEDIDA – MEDIDA EFETIVADA – CAUSA DE PEDIR – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE CARÁTER SATISFATIVO – AÇÃO PRINCIPAL NÃO AJUIZADA NO PRAZO LEGAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÚMULA No 482 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. A medida cautelar de sustação de protesto de título não possui caráter ou natureza satisfativa, uma vez que a causa de pedir recai sobre a inexigibilidade do débito, fazendo-se necessário o manejo da ação principal para desconstituir ou declarar a nulidade do título protestado, no prazo de 30 (trinta) dias. A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar. Inteligência da Súmula no 482 do STJ.” (TJMT – 5a Câmara Cível - RAC no 23864/2015 - Rel. Des. Dirceu dos Santos - Julgado em 22.07.2015)

BEM MÓVEL - AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – NATUREZA PREPARATÓRIA E INSTRUMENTAL INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO SATISFATIVA DO AUTOR - DISCUSSÃO SOBRE O DIREITO 4 POSSE DO VEÍCULO AFETA À AÇÃO PRINCIPAL NÃO AJUIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍC10S – RECURSO IMPROVIDO. Por seu caráter preparatório e instrumental, não se admite, salvo nos casos expressamente autorizados por lei, ação cautelar de busca e apreensão de cunho satisfativo. 2. A isenção conferida ao beneficiário da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nem tampouco u sua cobrança, que fica suspensa até a cessação do estado de pobreza nos cinco anos subsequentes” (TJSP – 26a Câm. Cível – RAC 991010333615 – Rel. Des. Rel. Des. NORIVAL OLIVA – j. 06/04/2010 – DJ em 13/04/2010).

Assim, sendo de rigor a satisfação da exigência prevista no art. 308 do CPC/15, pois, cuidando-se de ação cautelar preparatória, a sua existência só se justifica em função do processo principal, tenho que, justamente em razão da inércia do autor/apelante, o processo cautelar deve perecer, o que também
justifica a aplicação do princípio da causalidade e a consequente fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dos requeridos/apelados, nos termos do art. 85, do CPC.

Ainda, com relação à verba honorária sucumbencial, sabe-se que, o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8o).

No caso, trata-se de demanda ajuizada há mais de 8 anos, e considerando a quantidade de requeridos os honorários sucumbenciais fixados ainda vão ser rateados entre os advogados de cada um deles, de modo que, o montante fixado em 15% sobre o valor da causa remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada
e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 28.01.2016,
Leandro Mussi
ajuizou a presente “Ação Cautelar” em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Integração Rota das Terras - Sicredi Integração Rota das Terras RS, ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S/A, Agropecuaria Bianchini Ltda, Eliana Danieli Zanatta, Neri Zanatta, Eni Savene Schneider Zanatta e Sadi Zanatta,
ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, almejando a concessão da medida liminar consistente na indisponibilidade do domínio e sequestro dos imóveis indicados na inicial e, no mérito, a confirmação da liminar (cf. Id. no
197726178
– pág. 5/54 e
197726179
– pág. 1/14)

Em 17.02.2016, a medida de liminar foi deferida em parte determinando o “
SEQUESTRO de todos os imóveis escopo do instrumento contratual entabulado entre as partes autora e requerida, referida na inicial e juntada às fls. 73/78, nomeando quem estiver nas respectivas posses para o encargo de fiel depositário, mediante termo nos autos, os quais preservarão e garantirão a não disponibilização dos bens, sob pena de responsabilização civil, bem como determinar a averbação premonitória da existência da presente ação nas demais matrículas dos requeridos (item 2.5, fls. 62) conforme regra analógica do art. 615-A do CPC e item 21, art. 167 da Lei de Registro Público, para garantir futura compensação/indenização face dupla alienação dos bens
” (cf. Id. no 197726183 – pág. 15/21), contudo, objeto de embargos de declaração pelo autor (cf. Id. no
197726183
– pág. 22/37) e de recursos de agravo de instrumento pelo autor e pelos requeridos (cf. Id. no 197726184 - pág. 13/44, e 197727159)

Na manifestação vinculada ao Id. no 197727158 a requerida Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Integração Rota das Terras - Sicredi Integração Rota das Terras RS postulou pela extinção do processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que o autor não ajuizou a ação principal, regra esculpida no art. 806 do CPC/73, ou mesmo emendou a inicial, na forma do art. 308 do CPC/vigente), a qual foi acolhida pelo MM. Juiz, que julgou extinto
o processo
, sem julgamento do mérito, “
i
sso porque, embora devidamente intimado acerca dos procedimentos da tutela cautelar antecedente, nos termos da decisão id. 85515631, páginas 260/264, prolata em
06 de julho de 2016
, é dos autos que o requerente até o presente não providenciou a devida emenda ao pleito inicial (art. 308, § 1° do CPC), o que demonstra seu total desinteresse na lide, impondo, de efeito, a extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC
” (cf. Id. no 197727162)
.

Pois bem.

O art. 806 do CPC/73, atual art. 308 do CPC/15, dispõe que, “
efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
”.

E em que pese o fundamento alegado pelo autor/apelante, no sentido de que até o presente momento não foi efetivada a tutela cautelar e que por conta disso o prazo de 30
dias para formular o pedido principal ainda nem teria se iniciado
,
este não merece prosperar, uma vez que, quando intimado para emendar à inicial nos termos do art. 308, §1o, do atual CPC, o autor/apelante sequer alegou tal fundamento, se mantendo inerte até a prolação da r. sentença apelada.

Ademais, quando do Julgamento do RAI no 1008304-95.2017.8.11.0000 e 1001138-12.2017.8.11.0000, opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS - SICREDI INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS RS e ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., respectivamente, contra a decisão que concedeu parcialmente a medida cautelar, estes foram julgados procedentes para afastar a ordem de sequestro e a anotação premonitória dos bens imóveis matriculados sob os no 33.246, 30.455 e 30.486 do SRI do Município de Sorriso/MT, cancelando eventuais registros já efetivados, sendo este mais um motivo para o autor formular o pedido principal.

A falta de propositura da ação principal no prazo legalmente estabelecido configura desídia, que acarreta não apenas a perda da eficácia do provimento acautelatório, mas também a própria extinção do processo cautelar.

O eg. STJ, através da Súmula 482, dispõe que “
a falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar
”.

Sobre o tema, ensina Theotônio Negrão:

“
Não proposta a ação principal dentro de 30 dias, deve o juiz decretar de ofício (v. art. 808, nota 2) a extinção do processo cautelar, com a consequente perda de eficácia da medida liminar (RSTJ 139/282), salvo se ocorrerem as exceções estabelecidas em notas 6 e 7 ao art. 808
” ( Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36a ed., São Paulo, Saraiva, 2004, pág. 873).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO – LIMINAR CONCEDIDA – MEDIDA EFETIVADA – CAUSA DE PEDIR – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE CARÁTER SATISFATIVO – AÇÃO PRINCIPAL NÃO AJUIZADA NO PRAZO LEGAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÚMULA No 482 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. A medida cautelar de sustação de protesto de título não possui caráter ou natureza satisfativa, uma vez que a causa de pedir recai sobre a inexigibilidade do débito, fazendo-se necessário o manejo da ação principal para desconstituir ou declarar a nulidade do título protestado, no prazo de 30 (trinta) dias. A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar. Inteligência da Súmula no 482 do STJ.” (TJMT – 5a Câmara Cível - RAC no 23864/2015 - Rel. Des. Dirceu dos Santos - Julgado em 22.07.2015)

BEM MÓVEL - AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – NATUREZA PREPARATÓRIA E INSTRUMENTAL INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO SATISFATIVA DO AUTOR - DISCUSSÃO SOBRE O DIREITO 4 POSSE DO VEÍCULO AFETA À AÇÃO PRINCIPAL NÃO AJUIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍC10S – RECURSO IMPROVIDO. Por seu caráter preparatório e instrumental, não se admite, salvo nos casos expressamente autorizados por lei, ação cautelar de busca e apreensão de cunho satisfativo. 2. A isenção conferida ao beneficiário da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nem tampouco u sua cobrança, que fica suspensa até a cessação do estado de pobreza nos cinco anos subsequentes” (TJSP – 26a Câm. Cível – RAC 991010333615 – Rel. Des. Rel. Des. NORIVAL OLIVA – j. 06/04/2010 – DJ em 13/04/2010).

Assim, sendo de rigor a satisfação da exigência prevista no art. 308 do CPC/15, pois, cuidando-se de ação cautelar preparatória, a sua existência só se justifica em função do processo principal, tenho que, justamente em razão da inércia do autor/apelante, o processo cautelar deve perecer, o que também
justifica a aplicação do princípio da causalidade e a consequente fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dos requeridos/apelados, nos termos do art. 85, do CPC.

Ainda, com relação à verba honorária sucumbencial, sabe-se que, o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8o).

No caso, trata-se de demanda ajuizada há mais de 8 anos, e considerando a quantidade de requeridos os honorários sucumbenciais fixados ainda vão ser rateados entre os advogados de cada um deles, de modo que, o montante fixado em 15% sobre o valor da causa remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada
e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024